Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PORTARIA GC No 160/2017. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria.
2. In casu, verifica-se que o autor-apelante foi devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Portanto, inexiste nulidade.
3. De outro lado, compulsando os autos, observa-se que as custas iniciais foram devidamente recolhidas, tendo sido anexada à petição a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento de títulos. Portanto, não subsiste o fundamento da sentença que indeferiu a petição inicial, uma vez que foi comprovado o pagamento das custas.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.